Tribunal: TJSP
Processo: 1504773-30.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU e Taxas de Limpeza Públicas e de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2014, 2018 e 2019. Sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, IV, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU e Taxas de Limpeza Públicas e de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2014, 2018 e 2019. Sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, IV, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.